Tribunal: TJDFT
Processo: 0700912-05.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700912-05.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EMILIA ANGELA DE CASTRO BALLARIN EMBARGADO: SERGIO VIEIRA BALLARIN D E S P A C H O Considerada a possibilidade excepcional de efeitos infringentes, diante do suscitado em aclaratórios (ID 15943637); e em respeito aos princípios fundamentais do contraditório, da ampla defesa, e devido processo legal; intime-se o embargado para apresentação de contrarrazões, na forma do art. 1.023, § 2o, do CPC. Após, retornem-se os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 27 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator